Tribunal: TJPA
Processo: 0816064-29.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5885 - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816064-29.2023.8.14.0051

APELANTE: FABRICIO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

O apelante foi condenado em primeira instância pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

II. Questão em discussão

A defesa alega, preliminarmente, a nulidade das provas produzidas devido à invasão de domicílio e, no mérito, a ausência de provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas na decisão:

A
inviolabilidade do domicílio
não é um direito absoluto e pode ser mitigada em caso de flagrante delito. O Supremo Tribunal Federal (STF) entende que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo durante a noite, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

O
crime de tráfico de drogas
é considerado um delito permanente, legitimando a entrada de policiais para fazer cessar a prática delitiva, independentemente de mandado judicial, desde que haja justa causa consubstanciada em elementos de probabilidade delitiva. No caso, a atitude suspeita e evasiva do acusado, juntamente com a apreensão de drogas, configurou a justa causa necessária para o ingresso no domicílio.

Os
depoimentos dos policiais
são considerados prova idônea, especialmente quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova. Não havendo motivos concretos para desacreditá-los, gozam de presunção de legitimidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes:
Artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal; Artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Julgados relevantes:
Recurso Extraordinário n. 603.616/RO; HC 598.051/SP; AgRg no RHC 161.381/RS; Ap. 2017.04330333-28 (TJPA); Acórdão n.1175114 (TJDFT).

Doutrina citada: NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal
Comentado. 21.ª ed. São Paulo: RT, 2022, p. 587
.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0816064-29.2023.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: FABRÍCIO MATOS DE OLIVEIRA

DEFENSOR PÚBLICO: VINICIUS TOLEDO AUGUSTO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

REVISOR:
SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
FABRÍCIO MATOS OLIVEIRA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que lhe impôs a pena de
5 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

O Recorrente
foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará, pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, também conhecida como Lei de Drogas.

O acusado
foi preso em flagrante em 05 de outubro de 2023, uma porção de cocaína petrificada (7,860 g) e dois tabletes de maconha e uma porção de erva. A perícia confirmou que a erva se tratava de "Cannabis Sativa L.", conhecida como maconha.

Foi designada audiência de custódia para o dia 06/10/2023, às 09h30min, na 3ª Vara Criminal de Santarém.

A denúncia foi recebida em 07 de março de 2024.

Realização de audiência de instrução e julgamento em 03 de abril de 2024, com oitiva das testemunhas de acusação (PM Marlisson Mota de Andrade, PM Ricardo Igor de Oliveira Santos e PM Jaime Batista Bentes) e interrogatório do réu.

Alegações finais apresentadas pelo MP, que requereu a condenação do réu. A defesa pediu a absolvição por ausência de provas e, em caso de condenação, o reconhecimento da atenuante da confissão.

O juiz julgou procedente o pedido condenatório, condenando o acusado pena de
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
, em regime semiaberto, pelo crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

A defesa interpôs recurso de apelação.
Em suas razões
requereu: preliminarmente, a nulidade das provas produzidas e/ou ausência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). No mérito, requer a absolvição por inexistência de provas.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso (5/6/2024), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, desprovido.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 8 de agosto de 2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: DA INVASÃO DO DOMICÍLIO.

A garantia de inviolabilidade do domicílio não é um direito absoluto e pode ser mitigada em situações excepcionais previstas na Constituição Federal. Dentro do entendimento de que não existe direito absoluto, a garantia de inviolabilidade do domicílio deverá ser mitigada nas excepcionalíssimas situações previstas no próprio texto constitucional.

Assim, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, estabelece que a casa é asilo inviolável, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, o STF já firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo durante a noite, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.

Por outro lado, o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, é considerado um delito permanente, ou seja, sua consumação se protrai no tempo. As modalidades de guardar ou ter em depósito, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática delitiva, independentemente de mandado judicial, desde que haja justa causa consubstanciada em elementos de probabilidade delitiva.

No caso em questão, existiam fundadas razões para a ação dos policiais, caracterizando a justa causa necessária para o ingresso no domicílio. Os policiais estavam em ronda ostensiva quando viram o acusado em atitude suspeita e evasiva, chamando a atenção dos agentes de segurança e procederam a abordagem de praxe.

Por ocasião da abordagem policial foi encontrada com o acusado a substância entorpecente (ilícita) conhecida vulgarmente como “COCAÍNA”, acondicionada em 01 (uma) “porção” fracionada, pesando 7,860g (sete gramas e oitocentos e sessenta miligramas) além de 1 (um) invólucro contendo substância entorpecente conhecida vulgarmente como “MACONHA”, pesando 604g (seiscentos e quatro) gramas.

Posto ter sido preso em flagrante, indagado sobre a existência de mais substância entorpecente, afirmou que tinha mais na pousada onde estava hospedado.

Desta forma, o fato de encontrarem substância entorpecente em uma quantidade razoável convenceu os policiais do estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas na modalidade possuir e guardar, o estado de flagrância é permanente, não merecendo reparos a sentença. Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ANTERIORES. CONFIGURAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO ALHEIO. NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE TELEFONE APREENDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Quanto à alegação de que houve violação ao domicílio pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, é cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

III - Nesse sentido, cumpre ressaltar que o caso em comento se alinha ao julgado proferido nos autos do HC 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021)..

IV - In casu, não se verifica o constrangimento ilegal suscitado, eis que, após o recebimento de informações acerca da movimentação intensa de pessoas em determinado local, em que supostamente estaria ocorrendo a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes, os policiais teriam se deslocado ao endereço informado, quando teriam se deparado com indivíduo, que, ao perceber a presença dos agentes, teria ingressado em residência, o que levou os policiais a ingressaram no imóvel; nesse sentido, consta que "Marcos da Silva Dutra, que notou a aproximação e desobedeceu a voz de abordagem, encetando fuga para a moradia, com o que foi perseguido e detido no interior do imóvel, onde já se encontrava Cléber Maciel de Arruda - irmão do paciente", tendo sido encontrado no local "6 porções de maconha (20 gramas), 3 pedras em uma embalagem pronta para venda de cocaína ("escama de peixe - da melhor qualidade", 1 grama), rolo de plástico film (utilizado para embalar entorpecentes), 2 munições calibre 12 intactas, 1 cartucho vazio", situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Dessarte, considerando o flagrante do tráfico ilícito de substância entorpecente, caracterizado está o flagrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial, in casu.

V - Daí a conclusão de que, ante as circunstâncias fáticas anteriores ao ingresso, ainda que decorrente de denúncia anônima, com resultado produtivo na captação de flagrante de crime de tráfico de drogas, haja vista que, de fato, houve a apreensão de drogas, não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicílio, face à prática de hediondo crime, normalmente propagador e financiador de outros tantos crimes e mazelas sociais.

(...)

(
AgRg no RHC 161.381/RS
, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 06/05/2022)

Cabe ressaltar, também, que em que pese a busca domiciliar exigir prévio mandado judicial, a própria Constituição Federal autoriza a invasão domiciliar em caso de flagrante delito, valendo dizer que em casas invadidas pela polícia em situação de flagrante não há ilegalidade, e no caso concreto, o acusado foi encontrado com drogas e, logo depois, localizado mais no quarto da pousada onde estava hospedado cuja entrada foi-lhe franqueada pela gerente daquele estabelecimento, caracterizando o crime permanente, confirmando a situação flagrancial.

Em sede jurisprudencial, o Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, de lavra do Ministro Gilmar Mendes firmou a tese:

"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

Em sendo assim, entendo que não há como reconhecer a ilicitude das provas inquisitoriais arguida pela defesa, legitimadora da denúncia e posteriormente da sentença pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois apreendidas em modo flagrancial, autorizado constitucionalmente.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

2.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO.

Em que pese os argumentos do recorrente, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante, Auto de Apresentação e apreensão de entorpecente (IP em anexo), pelo Laudo definitivo acostado, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o apelante foi preso após policiais avistarem-no em via pública, às 11h da manhã, em atitude suspeita. Ao ser revistado encontraram certa quantidade de substância petrificada de coloração amarelada, conhecida por ‘cocaína’ além de erva seca, conhecida por ‘maconha’.

Segundo consta do IPL e da denúncia, foram localizados pelos policiais
“7,860g (sete gramas e oitocentos e sessenta miligramas) de substancia entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína, além de 604g (seiscentos e quatro gramas) de substancia
conhecida vulgarmente como maconha.”

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do recorrente.

A responsabilidade penal do acusado é clara, e não há razão para mitigar a coerência do conjunto probatório.

Os policiais militares PM Ricardo Igor de Oliveira Santos, PM Marlisson Mota de Andrade e PM Jaime Batista Bentes, em seus depoimentos em juízo, afirmam de modo categórico como se deu a apreensão da droga. Os depoimentos dos policiais prestados em Juízo constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do acusado, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

O depoimento dos policiais possui grande importância na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, a não ser diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se demonstrou no presente caso.

Não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecente ante a insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Nesse passo, entendo irretocável a decisão, vez que a traficância está bem demonstrada na convergência das provas citadas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se
a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 31/03/2025